Tribunal: TJDFT
Processo: 0735783-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível, interposta em face de sentença que, no âmbito dos embargos à execução, julgou improcedente o pedido para decotar suposto excesso de execução derivado da aplicação de cláusulas irregulares supostamente previstas em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: a) analisar se a sentença comporta vício de nulidade por ausência de fundamentação e b) verificar a existência de excesso de execução derivada da incidência de cláusulas irregulares e a possibilidade de revisão.
III. Razões de decidir
3. O princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado) confere liberdade ao julgador na apreciação da prova produzida e de fundamentadamente atribuir o valor que reputar devido.
4. O simples fato de a fundamentação da sentença não contemplar a tese defensiva apresentada pela parte não pode ser admitido como vício a justificar a nulidade do julgado por ausência de fundamentação.
5. Em se tratando de contrato de mútuo, dirigido a captação de recursos para o fomento da atividade produtiva desenvolvida pela embargante, como regra, impõe-se afastamento da relação contratual do espectro de incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso deverá ser julgado com base nas regras do Código Civil, que preveem a intervenção judicial nos contratos deve ser mínima e excepcional.
6. Nos termos das súmulas n.o 596/STF e 382/STJ as instituições financeiras não se encontram limitadas pela lei da usura e são dotadas de liberdade para fixar juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
7.Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
8. Ainda que fosse admitida a possibilidade de revisão do índice de juros remuneratórios no presente caso, o insucesso da recorrente em demonstrar a abusividade das taxas aplicadas ao negócio (dobro ou triplo da média de mercado), afasta a alegação de cobrança de juros abusivos.
9. Impõe-se o afastamento da cobrança das “despesas vinculadas à concessão de crédito” (R$ 5.000,00), notadamente quando não esclarecida a sua natureza (se de tarifa ou ressarcimento de gastos) e quando desacompanhada de provas sobre as despesas que a instituição fora obrigada a incorrer, para o acolhimento parcial dos embargos.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, V. CCB, arts. 317, 421, 478, 940. CPC, art. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas STJ: 382, 539, 541
Súmulas STF: 121, 596.
TJDFT, Acórdão 1268842, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Civel, j. 05.08.2020; TJDFT, Acórdão 1268842, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Civel, j. 05.08.2020.